Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE DE NOTA FISCAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelo interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de nota fiscal e indenização por danos morais.
2. A primeira embargante afirma que o acórdão é eivado de omissão e contradição. Aponta omissão quanto à ausência de análise do argumento relativo à dicotomia entre boleto, emitido com o valor correto e a nota fiscal impugnada. Sustenta que a negativação se deu em razão da inadimplência injustificada em relação ao valor incontroverso, não existindo qualquer ilegalidade que gere o dever de indenizar. Aponta obscuridade pois arcou com todos os custos relativos à emissão equivocada da nota pelo sistema, visando não gerar qualquer prejuízo ou imbróglio que prejudicasse a embargada. Sustenta que não há a possibilidade de emissão de nota fiscal de entrada, por não se tratar de operação com produto (mercadoria).
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão. 3.1. No que concerne à emissão errônea do documento, o acórdão expôs expressamente que “incumbiria à ré promover o cancelamento da nota fiscal emitida erroneamente, ou proceder ao pagamento dela, e consequentemente, emitir nota correta em nome da requerente. 3.2. Ainda, acerca do pagamento do boleto emitido com desconto, a decisão embargada foi clara ao consignar: “A emissão de documento com valor real de cobrança é direito e dever da autora, que não deve ser compelida a pagar boleto com desconto, uma vez que dissociado da realidade dos fatos.”. 3.3. Restou explícito o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, uma vez que a ré alegou que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi devida em razão do não pagamento do novo boleto emitido no valor incontroverso.
4. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.1. Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
5. A segunda embargante ressalta que o acórdão deveria ser expresso no sentido de que a fixação é sobre o valor da condenação e que esta inclui a obrigação de fazer. Defende que deve ser acrescida a informação de que houve a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da condenação, que resulta no proveito econômico obtido, o qual engloba a condenação ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00) e emissão de uma nova nota fiscal (R$ 10.549,77).
6. O acórdão embargado foi claro ao arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico, como quer fazer crer a embargante. 6.1. O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários. 6.2. Havendo condenação nos autos, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, em respeito à ordem preferencial contida no art. 85, § 2o, do CPC, deve ser calculado tomando-se como base o valor da condenação e não do proveito econômico. 6.3. A emissão de uma nova nota fiscal não equivale à uma obrigação de fazer no valor de emissão da mesma. Ou seja, o montante econômico aferível com a procedência do pedido de emissão de uma nota fiscal não pode ser confundido com o valor que a nota emitida expressará. 6.4. Portanto, a condenação na obrigação de fazer não tem o condão de integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
7. Precedente: “(...) 1. No caso concreto, o título judicial exequendo deferiu o pedido de obrigação de fazer consistente na determinação ao Plano de Saúde para que autorizasse o procedimento médico e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, que deve ser entendido somente como o montante referente aos danos morais por ser a parte da condenação que tem expressão pecuniária. 2. É indevida (i) a superposição dos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/15, que apresentam ordem decrescente de preferência; (ii) a aplicação de discricionariedade ou (iii) a interpretação extensiva em fase de cumprimento de sentença para ampliar a condenação de forma a incluir o proveito econômico oriundo do cumprimento de obrigação de fazer, notadamente quando o cunho condenatório pecuniário está adstrito ao pagamento da indenização por danos morais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07265141120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 2/2/2023).
8. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração rejeitados.